Tribunal: CARF
Processo: 10380.905912/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.905912/2013-29
ACÓRDÃO
3001-003.837 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORSA REFRIGERANTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI CRÉDITO
BÁSICO. PRODUTO INTERMEDIÁRIO. CONCEITO RESTRITIVO.
Somente geram crédito do IPI os insumos consumidos imediata e
integralmente no processo de industrialização, por ação física ou química
direta exercida pelo produto em fabricação ou por ele sofrida, nos termos
do Parecer Normativo CST no 65/1979. Itens destinados à manutenção,
higienização, sanitização, lubrificação, conservação ou preservação de
máquinas, equipamentos e instalações industriais não se enquadram como
produtos intermediários.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, rejeitar a preliminar e,
no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Daniel Moreno
Castillo (relator), Larissa Cassia Favaro Boldrin e Rachel Freixo Chaves, que davam provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente e Redator Designado

Fl. 4669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.837 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905912/2013-29
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rachel Freixo Chaves (substituto[a]
integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
celeridade e eficiência, com destaque próprio dos pedidos do contribuinte em sede recursal:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta pela
empresa NORSA REFRIGERANTES LTDA, CNPJ no 07.196.033/0021-41, em
contrariedade ao Despacho Decisório no 089566505, que indeferiu parcialmente o
pleito objeto do PER/DCOMP, relativo a crédito de ressarcimento de Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI do 4o Trimestre/2010, conforme valores
discriminados a seguir:

De acordo com o Despacho Decisório supra, o valor do crédito reconhecido foi
inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s) seguinte(s) motivo(s) a seguir:
o Ocorrência glosa de créditos considerados indevidos, em razão de terem sido
considerados insumos;
o Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado;
Esclareça-se que o Despacho Decisório, além dos demonstrativos de apuração, foi
instruído com a Informação Fiscal anexado, o qual abrangeu pelo procedimento
fiscal os seguintes períodos: 2o trimestre/2009, 3o trimestre/2009, 2o
trimestre/2010, 3o trimestre/2010 e 4o trimestre/2010.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
Ainda, que por solicitação da manifestante, reunimos para uma análise única,
proporcionando assim uniformidade de decisões.
Em 19/08/2014, a interessada foi cientificada do Despacho Decisório e, em
17/09/2014, apresentou Manifestação de Inconformidade, acompanhada de farta
documentação, na qual alega, em síntese, o quanto segue:
• um pedido preliminar de reunião dos processos vinculados pela mesma
Informação Fiscal;
Fl. 4670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.837 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905912/2013-29
3
• a homologação tácita por decadência em ante a ausência de Auto de Infração
necessário para a reconstituição do saldo credor;
• reconhecimento do direito aos créditos glosados, por tratarem-se de insumos,
produtos intermediários por tratarem-se de produtos imprescindíveis e
inteiramente consumidos no processo produtivo da Recorrente.

Referido acórdão da DRJ vem assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
CRÉDITO DE IPI REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE NÃO SE
ENQUADRAM COMO INSUMOS - MATÉRIA PRIMA, MATERIAL DE EMBALAGEM OU
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
Nos termos dos artigos 25 e 27 da lei no 4.502/64, somente há créditos do
imposto sobre as aquisições de matérias primas, material de embalagem e
produtos intermediários, entendendo-se como produtos intermediários aqueles
que se consumam no processo produtivo em decorrência de um contato físico
com o produto em elaboração. Em se tratando da produção de bebidas, cabível o
crédito também sobre itens empregados na limpeza dos vasilhames em que é
acondicionada a bebida fabricada. Reconhecido o direito ao crédito dos aditivos
utilizados na limpeza dos vasilhames retornáveis.
GLOSA DE CRÉDITOS - OBRIGAÇÃO DE CONSTITUIR AUTO DE INFRAÇÃO.
A obrigação de lavratura de Auto de Infração, decorre da necessidade de
constituir crédito tributário, ou seja lançamento de imposto seus acréscimos
legais e multas isoladas. A glosa de créditos, considerados indevidos, porém já
estornados pela pleiteante, não resultam em saldos devedores passíveis de
autuação. Improcedente as alegações da manifestante quanto a obrigação de
autuação para determinar a redução do saldo credor.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
No seu recurso voluntário o contribuinte argui uma prejudicial de mérito aduzindo
que a falta de auto de infração, dada a não homologação e ultrapassado o prazo decadencial de
cinco anos, impõe uma homologação tácita dos valores em verificação administrativo-fiscal.
No mérito, reitera suas alegações defensivas de impugnação, trazendo a lume
argumentos que teriam o condão de afastar as glosas, uma vez que os créditos glosados estariam
relacionados à aquisição de produtos intermediários indispensáveis ao processo produtivo.
É o relatório.

Fl. 4671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.837 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905912/2013-29
4
VOTO VENCIDO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1. Prejudicial de mérito.
Nesse tópico o contribuinte argui que;
“ao contrário do que restou decidido, fazia-se necessário lavrar um Auto de
Infração para determinar a redução do saldo credor de IPI do período em debate
(2o TRI de 2010), e, ato contínuo, ter-se-ia a não homologação da compensação,
pois a análise do PER/DCOMP deve se limitar ao que está declarado (créditos e
débitos)”.
Aduz que essa necessidade preemente não ocorreu no lapso temporal de cinco
anos, o que ensejaria a homologação tácita do processo em questão.
Por sua vez, o acórdão da DRJ, em seu fundamento central, aponta que no caso não
havia falar-se em autuação devida, dado o fato de inexistir saldos devedores passíveis de
lançamento, mesmo após a homologação parcial. Vejamos:
A glosa de créditos, considerados indevidos, porém já estornados pela pleiteante,
no momento da apresentação do pleito de ressarcimento PER/DECOMP, não
resultam em saldos devedores passíveis de autuação;
De início cumpre o destaque de que o processo em questão trata especificamente
de pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI no 4o Trimestre de 2010 (PER/DCOMP no.
28220.70434.210612.1.0.1.01-2590), vinculados a declarações de compensação. O valor do
crédito solicitado foi de R$ 5.541.471,96, deferido apenas o valor de R$ 5.535.973,93.
Esse fato já revela uma fragilidade inafastável do argumento central da preliminar
em questão, uma vez que o contribuinte afirma que no caso teria ocorrido uma homologação
tácita, dado o transcurso de mais de cinco anos do seu pedido. Como cediço, em pedidos de
restituição/compensação, o prazo para que ocorra a homologação é de cinco anos contados do
pedido formulado, o que foi observado no caso concreto.
Assim, a homologação tem relação direta e exclusiva com esse pedido de
ressarcimento/compensação, não com eventuais outros atos administrativos, mesmo que desse
processo derivados. Na forma do parágrafo 5o, do artigo 74 da Lei 9.430/96, na sua extensão de
efeitos, a homologação tácita ocorreria no caso concreto apenas se uma análise dos pedidos de
Fl. 4672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.837 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905912/2013-29
5
ressarcimento/compensação não tivesse ocorrido em cinco anos contados no protocolo do
pedido.
No caso essa análise ocorreu sem o escoamento desse prazo, afastando a legação
de possibilidade de homologação tácita que, repise-se, guarda relação exclusiva com esse
processo de ressarcimento/compensação, e não outros atos administrativos, como eventuais
lançamentos.
A glosa, aqui, é de créditos apurados pelo contribuinte, ao ponto em que a glosa
desses afeta o ressarcimento/compensação, sem que tenham sido apurados quaisquer tributos
cujo recolhimento tenha sido apurado a menor. Por outro lado, a jurisprudência administrativa
colacionada trata de questões específicas, nas quais existia conduta do contribuinte tendente à
falta de lançamentos nas saídas, ou de eventos que resultaram em tributo recolhido a menor,
elementos que não se fazem presentes nesse processo.
Nessa esteira, rejeito a preliminar prejudicial de mérito.
3. Mérito.
No mérito, cumpre inicialmente esclarecer que o acórdão da DRJ, dando
provimento parcial ao recurso voluntário, acatou apenas os aditivos para soda caustica, entre os
seguintes itens geradores de créditos de IPI:
Lubrificantes, detergentes, inibidores de corrosão e incrustação, solventes,
desinfetantes, anti-mofos e aditivos para soda cáustica.
O fundamento para tal decisão decorre do seguinte trecho do acórdão da DRJ;
Em se tratando da produção de bebidas, entendemos cabível o crédito também
sobre itens empregados na limpeza de vasilhames em que é acondicionada a
bebida fabricada, embora não integrem o produto final. [...]
Porém para os demais itens restou claro, não haver o contato direto com o
produto objeto da industrialização, portanto não se enquadram como produtos
intermediários, em consequência não geram direito ao crédito do IPI.
Traçadas essas considerações, o artigo 11 da Lei 9.779/99 é claro ao determinar que
a matéria prima, o produto intermediário e o material de embalagem (MP;PI;ME) ensejam o
direito ao creditamento relacionados às suas entradas , quando aplicados na industrialização.
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Fl. 4673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.837 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905912/2013-29
6
Por outro lado, o Decreto 4.544/02, no seu artigo 164, inciso I é claro ao estabelecer
que além de emprego da industrialização de produtos tributados sendo consumidos no curso do
mesmo, não integrem o ativo imobilizado.
Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;
Sendo os produtos intermediários aqueles que, embora não se incorporando ao
produto final, são consumidos e/ou desgastados no processo produtivo como elemento essencial
à produção industrial, entendo que assiste razão ao recorrente, quando esse classifica tais itens
como produtos intermediários e pretende tomar créditos de IPI em relação aos mesmos.
No caso em voga o contribuinte produziu farta prova técnica que não fora refutada
pela Fiscalização até o momento. Apontou onde e como cada item é aplicado ao seu processo
produtivo, deixando transparecer de forma clara a essencialidade do uso de tais elementos, seja
para o funcionamento do elemento industrial do seu estabelecimento que fabrica as bebidas
(refrigerantes).
O lubrificante, contrariamente ao que normalmente é aplicado (internamente em
máquinas), no caso concreto é espalhado sobre as esteiras que entram em contato direito com o
produto e suas embalagens no curso do processo fabril, segundo o descritivo de e-fl. 3589 e 3614,
entre outros. Seu consumo é imediato no curso da produção, sendo indispensável ao adequado
funcionamento das esteiras. Pela soma do exposto, entendo que tais itens ensejam direito ao
creditamento pretendido na condição de produto intermediário (PI).
Já os detergentes, segundo as provas dos autos, destinam-se à limpeza de válvulas e
tubulações que entram em contato direto com o produto, visando a assepsia desses elementos,
além da limpeza do chão da linha de produção, e da sanitização dos elementos filtrantes, entre
outras aplicações, todas inerentes e indispensáveis não apenas à atividade econômica, elemento
macro destinado à aferição de créditos das contribuições socias, como também e especificamente
ao processo industrial das bebidas em questão. São, por esses motivos, produtos intermediários
que asseguram o direito ao creditamento de IPI requerido pelo contribuinte.
De outro lado, os inibidores de corrosão e incrustação, no âmbito de indústrias de
refrigerantes, são aplicados em tubulações de água e fluidos para evitar a oxidação e a formação
de depósitos sólidos em tubulações, trocadores de calor e torres de resfriamento, de forma a
impedir o comprometimento e eficiência do sistema produtivo. Não se trata de um item destinado
à manutenção geral da fábrica, mas de elemento essencial ao processo produtivo específico do
refrigerante, sendo, portanto, um PI.
Fl. 4674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.837 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905912/2013-29
7
Os solventes, como descriminados são todos aplicados na codificação das
embalagens, para que dados essenciais relacionados à validade e lote de produto possam ser
impressos diretamente no produto final (na sua embalagem). É o mesmo consumido imediata e
diretamente com a sua aplicação ao produto final, na etapa de sua industrialização, sendo,
portanto, um material intermediário que enseja direito à tomada de créditos.
Por fim, entre os itens glosados estão os desinfetantes e anti-mofos, também
aplicados como sanitizante de tubulações e maquinário aplicado diretamente na produção,
essenciais para que o produto final não seja contaminado, observadas as normas rígidas de
Vigilância Sanitária, apontadas pelo recorrente. Tais itens estão umbilicalmente associados ao
processo de industrialização da recorrente, tratando-se de evidente material intermediário de
forma a autorizar a tomada de créditos.
Pelo exposto, rejeito a preliminar prejudicial de mérito e, no mérito, dar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira, redator designado

Com o devido respeito ao bem lançado voto condutor, cuja fundamentação
reconheço, divirjo parcialmente do entendimento adotado, por compreender que a matéria exige
solução distinta à luz da legislação aplicável.
Passo ao exame do mérito, relativo aos créditos de IPI apropriados pela Recorrente
no âmbito da industrialização de bebidas refrigerantes, envolvendo insumos tais como
lubrificantes industriais, detergentes e desincrustantes utilizados em sistemas CIP, sanitizantes,
agentes de higienização ambiental, inibidores de corrosão, produtos químicos para tratamento de
água e solventes diversos.

1. Marco jurídico aplicável – conceito restritivo de produto intermediário.
O direito ao crédito básico de IPI decorre do art. 11 da Lei no 9.779/1999 e do art.
164, I, do Decreto no 4.544/2002 (RIPI/2002), que autorizam apenas os créditos relativos a
Fl. 4675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.837 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905912/2013-29
8
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem efetivamente empregados
no processo de industrialização.
Nos termos do Parecer Normativo CST no 65/1979 — interpretação ainda vigente e
reiterada em diversos julgamentos administrativos — o produto intermediário somente se
caracteriza quando o insumo, ainda que não se incorpore ao produto final, é consumido imediata
e integralmente em razão de ação física ou química direta entre o insumo e o produto em
fabricação.
Não se aplica ao IPI a noção de “essencialidade” desenvolvida no Tema 779/STJ
para fins de PIS/COFINS. No IPI vigora a regra estrita do PN CST no 65/79.
Assim a jurisprudência administrativa não reconhece crédito de IPI para insumos
que:
•atuam na manutenção de máquinas e equipamentos;
•são empregados na higienização, limpeza, sanitização, desinfecção ou conservação
das instalações produtivas;
•destinam-se a prevenção de corrosão, incrustação ou contaminação ambiental;
•têm desgaste decorrente de uso mecânico ou de interação com superfícies
metálicas, e não com o produto industrializado;
•não sofrem ação direta do produto em fabricação.
Os julgados da 3a Seção do CARF têm aplicado o critério do PN CST no 65/79,
afastando créditos para insumos como:
• lubrificantes, graxas e óleos aplicados em engrenagens e roldanas;
• detergentes e agentes de limpeza industrial;
• desinfetantes, sanitizantes e produtos de controle ambiental;
• solventes de manutenção;
• inibidores de corrosão e anticorrosivos;
• antimofos.
Assim, a orientação é uniforme no sentido de que tais itens constituem materiais
auxiliares, cuja função está ligada ao funcionamento e à preservação do parque fabril, e não ao
processo de industrialização do produto final.
Este é o entendimento que adoto no presente voto.

2. Análise das glosas – itens constantes do processo.
Fl. 4676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.837 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905912/2013-29
9
Os insumos glosados, conforme listados pela fiscalização e reexaminados na DRJ,
são:
1.lubrificantes
2.detergentes
3.inibidores de corrosão e incrustação
4.solventes
5.desinfetantes
6.antimofos
A seguir, analiso cada categoria.

2.1. Lubrificantes
Os lubrificantes aplicam-se a engrenagens, rolamentos, mancais e esteiras
transportadoras. Seu desgaste decorre de atrito mecânico entre superfícies metálicas, sem
qualquer contato físico com o produto industrializado, tampouco consumo decorrente de ação
exercida pelo refrigerante.
Desempenham função de manutenção, não de industrialização.

2.2. Detergentes
Os detergentes glosados são empregados na limpeza de superfícies e
equipamentos.
Sua atuação ocorre sobre o maquinário, não sobre o refrigerante em elaboração.
A higienização, embora necessária, não gera consumo do produto pelo processo
industrial, afastando o enquadramento como produto intermediário.

2.3. Inibidores de corrosão e incrustação
Os inibidores de corrosão e incrustação visam preservar tubulações e superfícies
metálicas, evitando oxidação e depósitos minerais.
Seu consumo resulta de interação com o equipamento, não com o produto em
fabricação.
Constituem insumos de manutenção industrial, não produtos intermediários.

2.4. Solventes
Fl. 4677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.837 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905912/2013-29
10
Os solventes constantes da glosa destinam-se à limpeza industrial e
desengorduramento de peças mecânicas.
Não atuam sobre o produto em elaboração nem sofrem desgaste em razão de
contato com o refrigerante.
São insumos de manutenção, não de industrialização.

2.5. Desinfetantes
Os desinfetantes utilizados na linha de produção têm função de controle
microbiológico aplicada sobre superfícies e equipamentos.
Não há atuação direta sobre o refrigerante, nem consumo decorrente do processo
industrial.
São agentes de sanitização ambiental, não produtos intermediários.

2.6. Antimofos
Os antimofos destinam-se à prevenção de fungos em superfícies e equipamentos.
Sua aplicação recai sobre o ambiente e o maquinário, sem contato com o produto
industrializado.
Não atendem ao conceito estrito de produto intermediário.

Concluo que nenhum dos itens glosados (lubrificantes, detergentes, inibidores de
corrosão e incrustação, solventes, desinfetantes e antimofos) atende ao conceito de produto
intermediário para fins de crédito do IPI.
Mantém-se apenas a exceção já reconhecida pela DRJ, relativa aos insumos
aplicados diretamente na limpeza de vasilhames retornáveis imediatamente antes do envase.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira

Fl. 4678
DF CARF MF
Original